Tribunal: TJDFT
Processo: 0761031-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO QUE INVIABILIZOU A PARTICIPAÇÃO EM CURSO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO EM RAZÃO INTENSO TRÁFECO AÉREO - FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na exordial, em decorrência de cancelamento de voo internacional e realocação dos passageiros dois depois do voo originalmente contratado.
2. Narra a autora, em breve síntese, que contratou os serviços da requerida de transporte aéreo, percurso de ida e volta de BSB/SÃO PAULO/MENDONÇA para o fim de participar de curso no destino final. Aduz que o voo de ida atrasou mais de quatro horas, o que inviabilizaria a conexão para Mendonça. Informa que buscou insistentemente outro voo que pudesse chegar a tempo e modo para o curso, sem êxito. Assevera que, em que pese haver outros voos saindo de São Paulo/SP a Mendonça, a empresa negou os seus pedidos para que fosse reacomodada em outra companhia aérea. Pede dano material e moral.
3. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de 1.000,00 dólares a título de danos materiais (valor despendido para o curso) e R$ 1.500,00 a título de danos morais.
4. O remanejo dos voos contratados pela demandante é inequívoco, tendo decorrido, consoante informado pela parte ré, em virtude de “abalroamento do tráfego” aéreo, vale dizer, a intensidade do tráfego aéreo causou o atraso.
5. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. Em relação ao fornecimento de produtos ou serviços, o CDC, em seu artigo 14, assevera que havendo falha ou defeito, caberá a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
6. O fornecedor só estaria isento da obrigação de indenizar o consumidor se provasse que o dano não ocorreu; ou mesmo ocorrendo, que foi por culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro (inciso II § 3o art. 14 CDC).
7. A responsabilidade pelos danos decorrentes de transporte também se elide pela ocorrência de fortuito, que deve ser externo, o que não ocorre no cancelamento de voo em razão da necessidade, não comprovada, de adequação da malha aérea, considerado como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que deve assumi-lo integralmente, sem repassá-lo aos consumidores.
8. Assim, vislumbrando no caso dos autos o cancelamento do voo por motivo intrínseco à atividade desenvolvida, à luz da teoria do risco, a empresa transportadora de pessoas não pode se eximir da responsabilidade de reparar os danos causados a seus clientes.
9. Vale ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que justifique a demora excessiva para a reacomodação da autora em outro voo. É certo que a estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação da autora em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito, especialmente porque a demandante pediu insistentemente para que a realocasse em outro voo a fim de que pudesse participar do curso de suma importância para a sua carreira profissional.
10. Dito isso, entendo que a sentença se mostra acertada ao reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte.
11. Em relação ao dano material, a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentos acostados ((U$ 1.000,00 – ID 109073183 e o preço pago pelo bilhete aéreo R$ 1.872,30 – ID 109073185) ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, a restituição dos referidos valores é medida que se impõe.
12. No tocante ao dano moral, correta a sentença quanto à configuração do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos pelo descumprimento contratual superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização. Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada na sentença não comporta redução, por se mostrar mais adequado às peculiaridades do caso em concreto, atendendo, sem dúvida, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
13. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso e, consequentemente, mantenho a douta sentença.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios em favor do procurador do autor, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada.